Tribunal: STF
Processo: HC 246504
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE GABRIEL SANTANA DA COSTA e EMANUEL DOS SANTOS SANTANA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento da apelação criminal n. 1500416-10.2023.8.26.0123.



    Consta dos autos que os pacientes foram inicialmente condenados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Capão Bonito, por infração aos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, Felipe à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1399 dias-multa, no regime inicial fechado, e Emanuel à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1200 dias-multa, consoante a sentença de fls. 37-45.



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso do paciente Felipe, para reduzir a pena a 8 anos de reclusão e 1200 dias-multa, conforme o acórdão de fls. 24-36.



    Operado o trânsito em julgado em 15/05/2024, sobreveio a impetração do presente habeas corpus objetivando a concessão da ordem para (i) absolver os pacientes da imputação ao artigo 35, da Lei 11.343/2006, por ausência de provas, (ii) reconhecer o privilégio do 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo; e (iii) redimensionar o regime inicial prisional.



    É o relatório.



    DECIDO.



    A controvérsia dos autos gira em torno de possível ilegalidade flagrante, consistente na negativa à absolvição por ausência de provas quanto ao delito do artigo 35, da Lei 11.343/2006, negativa ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, e no estabelecimento de regime inicial prisional mais gravoso.



    Para uma melhor análise, transcrevo as razões de decidir da decisão colegiada impugnada (fls. 24-36):



    [...]



    "Importante ressaltar que, para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas não basta a simples convergência de vontades para a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, e 34 da Lei de Drogas. É necessária a demonstração inequívoca de existência do ânimo associativo entre os agentes, ou seja, que eles estabeleceram vínculo tendente à permanência, a fim de praticar os crimes já referidos.



    É o caso no presente feito.



    As conversas reproduzidas nos autos permitem afirmar com certeza que os apelantes desempenham funções intercambiáveis de venda, entrega e armazenamento de tóxicos, além de atendimento aos “clientes” e cobranças de inadimplentes, em notório vínculo estável, para além da mera ocorrência de concurso de pessoas.



    Mantidas as condenações, passo à revisão da dosimetria das penas."



    [...]



    O presente writ investe contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO com trânsito em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    Consoante o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".



    [...]



    Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em observância ao disposto no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, passo à análise de possível ilegalidade flagrante.



    No que toca à tese atinente à ausência de provas de estabilidade e da permanência da associação criminosa, constato que o Tribunal de Apelação apreciou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não apenas de forma aprofundada, mas devidamente fundamentada, não havendo nenhuma dúvida acerca da correta subsunção dos fatos ao delito do artigo 35 da Lei 11.343.2006.



    Como destacado no acórdão impugnado, ficou demonstrado o paciente e os corréus desempenhavam funções intercambiáveis de venda, entrega e armazenamento de tóxicos, além de atendimento aos “clientes” e cobranças de inadimplentes, em notório vínculo estável, para além de mero concurso de pessoas.



    De todo modo, para que a pretensão relativa à ausência de provas de estabilidade e permanência da associação criminosa pudesse ser acolhida, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem.



    Com efeito, mantida a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, fica prejudicada a análise do pleito de aplicação da redutora do tráfico privilegiado, uma vez que a associação para o tráfico pressupõe a dedicação a atividades criminosas. 



    [...]



    Assim, não há no acórdão nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 5).



    Ao final, busca-se:



    1. A concessão liminar da ordem, para que os pacientes sejam absolvidos do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, e seja aplicada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em grau máximo de 2/3 e a imediata colocação dos pacientes em regime inicial aberto.



    2. A concessão da ordem para que seja para que os pacientes sejam absolvidos do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 e seja aplicada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em grau máximo de 2/3, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais. Por derradeiro, requer a fixação regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    3. Se, todavia, na improvável mantença do v. acórdão, requer a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena (doc. 1, pp. 20-21).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator